Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/98. LAUDO MÉDICO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade de incidência de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, ficando vedada a realização de descontos nos seus proventos a esse título. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia técnica para comprovar a enfermidade. No mérito, assinala que a parte autora deixou de preencher os requisitos para a isenção do Imposto de Renda, ao ser curado da doença (fibrose hepática) mediante transplante de fígado realizado no ano de 2020, de modo que deixou de ser portador de hepatopatia grave, conforme apurado na reavaliação do quadro clínico da parte autora, efetuada em agosto de 2021. Ressalta que na ocasião o exame pericial apurou que o servidor aposentado “não é portador de doença grave ativa ou reincidente”. Afirma que não incide no caso concreto a Súmula 627 do STJ, que aponta não ser necessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade para a isenção do imposto de renda, visto que aplicável apenas para os casos em que a doença diagnosticada não for passível de cura e controle.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito, inclusive com amparo na Súmula 598/STJ, conforme será detalhado. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) hepatopatia grave (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
V. O autor é servidor público aposentado e possuía isenção de Imposto de Renda face o quadro de hepatopatia grave (decorrente de fibrose hepática com esclerose hepática e hepatite viral crônica) conforme perícia realizada no ano de 2018, sendo que naquela oportunidade constava que precisaria retornar no dia 25/08/2021 para nova avaliação (ID 34857966, pág. 5). Nesse ínterim, a parte autora foi submetida a transplante de fígado. Na nova avaliação perante o Distrito Federal, no dia 25/08/2021, o laudo pericial concluiu que, no momento, o seu quadro clínico não se enquadrava nas hipóteses de doença especificada em lei para subsidiar a isenção de imposto de renda (ID 34857967, pág. 10). Por outro lado, a parte autora juntou na sua inicial atestado médico emitido nos dias 12/05/2021, 05/07/2021 e 30/08/2021 (ID 34857966, págs. 2/3 e ID 34857968) afirmando que apresenta diagnóstico de hepatopatia crônica, complicada com ascite, sendo submetido a transplante de fígado, e que deverá permanecer em uso contínuo de medicamentos imunodepressores. Ainda, há informação de que “devido à complexidade do seu quadro, não é possível prever a periodicidade de seus exames e consultas de antemão”. (ID 34857968).
VI. Não obstante a avaliação pericial realizada pelo Distrito Federal, destaca-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
VII. No caso, a doença grave restou devidamente demonstrada. De início, pontue-se que o transplante de fígado realizado no ano de 2020, por si só, não é suficiente para afastar o quadro de hepatopatia grave. Destaca-se precedente deste E. TJDFT que afirmou a existência de hepatopatia grave em demanda na qual a parte havia efetuado transplante de fígado: (Acórdão 766155, 20120110277956APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/2/2014, publicado no DJE: 10/3/2014. Pág.: 131). Ademais, a parte autora colacionou aos autos os documentos ID 34857966, págs. 2/3 e ID 34857968, onde o médico especializado em transplante de fígado atestou que a parte apresenta diagnóstico de hepatopatia crônica.
VIII. Comprovado que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, mantém-se a sentença recorrida.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.